Tribunal: TJBA
Processo: 8001747-47.2022.8.05.0102
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001747-47.2022.8.05.0102

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBICUI

Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, PEDRO PABLO OLIVEIRA REIS

APELADO: IZABELLA TATIANE PEIXOTO

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. TFF. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTS. 330, INC. III E 485, INC. VI DO CPC.
EXECUÇÃO FISCAL EM VALOR SUPERIOR AOS PARÂMETROS APLICADOS AO CASO. 50 ORTN. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em Exame:

1. Cuida-se de apelação interposta pelo Ente Público exequente em face da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual em face do montante executado, com base nos arts. 330, inc. III e 485, inc. VI do CPC.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a execução fiscal refere-se a monta superior a limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CT; (ii) avaliar o cabimento recursal; (iii) analisar anulação da sentença primeva, com consequente retorno dos autos à origem.

III. Razões de Decidir:

3. Da análise dos autos, verifica-se que merece guarida a insurgência recursal, uma vez que se trata de execução fiscal em valor superior ao parâmetro utilizado pelo juízo primevo para a extinção do feito, qual seja, o limite de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CTN no que concerne ao interesse recursal.

4. Não há de se presumir, nesse contexto, o desinteresse processual.

5. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular do feito.

IV. Dispositivo e Tese:

6. Recurso do
Ente Público exequente
conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:
1. verificada
execução fiscal em valor superior ao parâmetro de 50 ORTN previsto pelo art. 34 do CTN
. 2. não configurado desinteresse recursal. 3. provimento da anulação da sentença com retorno dos autos à origem.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º
8001747-47.2022.8.05.0102
,
tendo como apelante,
MUNICÍPIO DE IBICUÍ
, e apelada,

IZABELLA TATIANE PEIXOTO – ME.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e
m
conhecer e dar provimento
ao recurso de apelação,
anulando a sentença recorrida e determinando o regular prosseguimento do feito no Juízo de Origem
,
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22E